Tribunal: TJES
Processo: 5008371-55.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008371-55.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUCENILDO SANTANA PEREIRA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE APELAÇÃO
–
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
– IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – DEFERIMENT
O
–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade de justiça ser deferido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., ora Apelada, em face de JUCENILDO SANTANA PEREIRA, ora Apelante.

Pela sentença id 5723400, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo, por outro lado, a purgação da mora efetuada pelo devedor, ora Apelante, rejeitando, ao final, o pedido de gratuidade de justiça.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 5723411, alegando, em síntese, fazer jus à gratuidade de justiça, nos termos da legislação pertinente.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 5723415, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008371-55.2022.8.08.0014

APELANTE: JUCENILDO SANTANA PEREIRA

APELADA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
cinge-se em saber se o Apelante tem direito, ou não, à gratuidade de justiça.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nesta senda, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou na r. sentença vergastada que o Apelante não comprovou os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça postulada em sede de contestação, sem oportunizar, no entanto, prazo para que a parte pudesse se desincumbir do referido ônus, conforme disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Não bastasse tal panorama processual, tem-se que, na hipótese dos autos, inexistem elementos capazes de afastar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência dada pela pessoa natural.

O Apelante qualifica-se como autônomo e não possui declaração de imposto de renda em razão da isenção legal. Ademais, o bem móvel objeto do contrato de financiamento é uma motocicleta cujo valor é pouco superior a doze mil reais, sendo que a mora que ensejou o ajuizamento da demanda corrobora a hipossuficiência declarada.

Por fim, impende ressaltar que o Apelante, inclusive, encontra-se, atualmente, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, razão pela qual não há como possa ser indeferida a gratuidade de justiça postulada.

Acerca da matéria, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.”

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelo Apelante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade de justiça.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença vergastada e deferir a gratuidade de justiça postulada pelo Apelante, suspendendo, via de consequência, a exigibilidade dos ônus sucumbenciais respectivos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão do dia 24.10.23

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.